Tribunal: CARF
Processo: 13647.000064/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13647.000064/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.340 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DELIZETE DE QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-41.825 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 40 e segs.).
Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 22/03/2010, a Notificação
de Lançamento de fls. 05/09 dos autos, relativa do Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência do sujeito passivo em
31/03/2010 (folha 38), sendo apurado crédito tributário no total de R$ 6.432,40, com
juros de mora calculados até 31/03/2010.
Segundo o relato fiscal, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Receita Federal, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial federal, no valor de R$ 53.327,78, auferidos pelo titular e/ou dependentes.Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.631,78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13647.000064/2010-37
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.340 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000064/2010-37

Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts.1o a 3o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003; art. 43 e
718 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Na complementação da descrição dos fatos a autoridade fiscal relata que:
Rendimentos decorrentes de ação da Justiça Federal, processo 034401002741-7, Vara
Cível da Comarca de Iturama (MG), descontados os honorários advocatícios no valor
do depósito judicial de R$ 1.065,01.
Em 26 de abril de 2010 a interessada apresentou impugnação ao lançamento, solicitando
a improcedência da cobrança, consoante os seguintes argumentos, em síntese:
1) esclarece que em data de 10/03/2010 protocolou na DRFB a documentação exigida
no termo de intimação fiscal n° 2009/756289147951084, sendo que naquele momento,
pelas informações fornecidas nos balcões da Receita Federal já havia sido emitida a
referida notificação de lançamento;
2) afirma que na declaração de ajuste apresentada não foi informado o recebimento do
valor acumulado por decisão judicial porque no comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, ano base 2008, não existe essa informação,
conforme documento anexo;
3) que embora tenha recebido acumuladamente a quantia de R$ 52.761,01 (cinquenta e
dois mil setecentos e sessenta e um reais e um centavo), já descontado o imposto de
renda na fonte, tal valor é referente ao beneficio de um salário mínimo no período de
18/08/1995 a 12/09/2006, que se tivesse sido pago tempestivamente, teria sido
declarado nos seus respectivos exercícios, no quadro correto e específico de
rendimentos isentos e não tributáveis;
4) que é do conhecimento da Receita Federal do Brasil e do INSS, tanto que existem
instruções neste sentido, que os valores recebidos, decorrentes da procedência de ação
judicial de aposentadoria, a renda a ser tributada é aquela auferida mês a mês pelo
contribuinte;
5) que no seu caso o seu benefício de aposentadoria é um salário mínimo e não tem
nenhum outro rendimento;
6) reitera que o rendimento é totalmente isento e não tributável, equivalente a um salário
mínimo, que ela deveria ter recebido nos seus respectivos vencimentos, e se isso tivesse
acontecido seria levado na declaração de ajuste anual como rendimentos isentos e não
tributáveis;
7) ressalta que mesmo que a Receita Federal não reconheça o direito da isenção do
recebimento do valor acumulado, resguarda o direito de justificar que é portadora de
doença grave "Alienação mental" Doença de Alzheimer CID, G30, há vários anos;
Concluindo, afirma que é indevido o lançamento do crédito tributário, solicita que a
decisão seja encaminhada para o endereço indicado na impugnação, protestando, ainda,
por provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, resguardando o direito de
se for preciso provar ser portadora de doença grave.
Pelo exposto, requer o cancelamento do crédito tributário, apresentando, para instrução
do pleito, os documentos de fls. 23 a 32.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela tomo conhecimento.
A contribuinte alega a improcedência dos valores omitidos apurados, decorrentes de
rendimentos acumulados recebidos em virtude de ação da Justiça Federal.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.340 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000064/2010-37

Afirma que os rendimentos acumulados recebidos, decorrentes de aposentadoria ( um
salário mínimo no período de 18/08/1995 a 12/09/2006 ( estariam isentos da tributação
se tivessem sido pagos à época própria. Acresce ser “do conhecimento da Receita
Federal do Brasil e do INSS, tanto que existem instruções neste sentido que os valores
recebidos, decorrentes da procedência de ação judicial de aposentadoria, a renda que
deve ser tributada deve ser aquela auferida mês a mês pelo contribuinte”. Ainda, nota a
interessada que no seu caso, o benefício de aposentadoria é de um salário mínimo, não
tendo nenhum outro rendimento.
Ressalto que a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente se dá por força do
artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Esse dispositivo, que se encontrava em plena vigência à época dos fatos geradores
autuados, é claro e estabelece, sem qualquer margem de dúvida, que a tributação deve
se dar no mês da percepção dos rendimentos, pelo regime de caixa, não admitindo a
utilização do regime de competência pretendido pela impugnante.
Por outro lado, é inegável que a Administração Tributária, diante de tantas discussões
sobre a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, e do entendimento do
Egrégio Tribunal Superior, tomou a iniciativa e modificou a tributação da matéria,
consoante o disposto no artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988, introduzido pela Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 13.250, de 2010, como
segue:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Porém, a aplicação desse dispositivo somente é possível aos fatos geradores ocorridos a
partir da sua vigência, que se iniciou no ano-calendário de 2010 , não incidindo sobre os
valores auferidos em 2008, como é o caso dos autos.
Esclareço que o princípio da retroação da norma mais benéfica não se aplica à exigência
de tributos, que é determinada, exclusivamente, pela lei vigente à época da ocorrência
do fato gerador, nos estritos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Por outro lado, argumenta a defendente que mesmo que a Receita Federal não
reconheça o direito da isenção do recebimento do valor acumulado, resguarda o direito
de justificar que é portadora de doença grave "Alienação mental" Doença de Alzheimer
CID, G30, há vários anos.
Ressalto que quando existem nos autos elementos comprovando, de plano e de forma
inequívoca que o autuado é portador de moléstia grave, tenho me posicionado que pode
o julgador, em face da aplicação do princípio da legalidade, acolher o pleito do
interessado, ainda que a matéria não tenha sido objeto do litígio instaurado.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.340 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000064/2010-37

No presente caso, no entanto, não há nos autos elementos comprovando a alegação da
interessada de que os seus rendimentos estariam isentos da tributação, em virtude de ser
portadora de moléstia grave.
No processo está provado que a contribuinte é aposentada (fl. 23), e que os rendimentos
recebidos decorrentes de ação da Justiça Federal, processo 034401002741-7, Vara Cível
da Comarca de Iturama (MG), têm natureza de “benefício previdenciário” (fl. 27),
requisitos essenciais para usufruir a isenção pleiteada, segundo a legislação que dispõe
sobre a matéria.
Todavia, não foi apresentado laudo médico comprovando a existência da moléstia, nos
termos requeridos pela legislação tributária, elemento também fundamental para
usufruir a isenção de imposto de renda concedida aos portadores de moléstia grave.
Com efeito, a defendente não carreou ao processo qualquer documento para provar tal
fato, “resguardando o direito de se for preciso provar ser portadora de doença grave”.
Lembro que consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto
no 70.235/72, com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67
da Lei no 9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em
que se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
Nessa perspectiva, voto pela improcedência da peça impugnatória da interessada e
consequente manutenção do crédito tributário exigido no processo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/01/2013, Recurso Voluntário, fl. 49, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos de aposentadoria são isentos por ser portadora, à época dos fatos, de moléstia grave,
conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
A contribuinte foi autuada por omissão de rendimentos e apresentou defesa
impugnação alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção pela não existência nos autos de elementos
comprobatórios da alegada condição isentiva. Não obstante a DRJ reconhece serem os
rendimentos proventos de aposentadoria.
Da análise da documentação disponibilizada nos autos tem-se que o documento de
fl. 52, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Iturama/MG atesta ser a interessada
portadora de doença elencada na lei que concede a isenção do IR sobre proventos de
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.340 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13647.000064/2010-37

aposentadoria ou pensão. Ocorre que o atestado foi lavrado no ano de 2010, logo posterior aos
fatos fiscalizados. Entretanto, em complemento, a recorrente faz juntar o “Protocolo para
Diagnóstico e Tratamento” referente ao caso da contribuinte, emitido pela Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais, fls. 62-69, datado de 08/04/2010, o qual indica “Tempo de evolução
da doença” de 4(quatro) anos, alcançando desta forma o período em questão no presente
julgamento.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 77
DF CARF MF
Original